Tribunal: TJSP
Processo: 2164077-94.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PELO SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (APEOESP) - ENTIDADE QUE CONGREGA MERA FRAÇÃO OU PARCELA DA CATEGORIA ATINGIDA PELA LEI QUESTIONADA - DIPLOMA NORMATIVO CUJA REPERCUSSÃO NÃO SE RESTRINGE À ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS DA REQUERENTE - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM ATIVA - RECONHECIMENTO - PROCESSO EXTINTO, SEM

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PELO SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (APEOESP) - ENTIDADE QUE CONGREGA MERA FRAÇÃO OU PARCELA DA CATEGORIA ATINGIDA PELA LEI QUESTIONADA - DIPLOMA NORMATIVO CUJA REPERCUSSÃO NÃO SE RESTRINGE À ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS DA REQUERENTE - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM ATIVA - RECONHECIMENTO - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO VI, DO CPC".

"Sindicato que congrega mera fração ou parcela de categoria profissional não ostenta legitimidade ativa para provocar a fiscalização abstrata de constitucionalidade que atinge o interesse de outras classes não representadas pela entidade requerente".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000626355
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2164077-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor APEOESP - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO
DE HORTOLÂNDIA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2164077-94.2020.8.26.0000
JAE

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2164077-94.2020.8.26.0000
JAE
REQUERENTE: APEOESP - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO
OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
REQUERIDO:
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
DO
MUNICÍPIO
DE
HORTOLÂNDIA
EMENTA:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
AJUIZADA
PELO SINDICATO DOS PROFESSORES DO
ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO
(APEOESP)
-
ENTIDADE
QUE
CONGREGA MERA FRAÇÃO OU PARCELA
DA
CATEGORIA
ATINGIDA
PELA
LEI
QUESTIONADA - DIPLOMA NORMATIVO
CUJA REPERCUSSÃO NÃO SE RESTRINGE
À ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS
DA REQUERENTE - ILEGITIMIDADE AD
CAUSAM ATIVA - RECONHECIMENTO -
PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485,
INCISO VI, DO CPC”.
“Sindicato que congrega mera fração ou

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2164077-94.2020.8.26.0000
JAE
parcela
de
categoria
profissional
não
ostenta legitimidade ativa para provocar a
fiscalização abstrata de constitucionalidade
que atinge o interesse de outras classes
não
representadas
pela
entidade
requerente”.
V O T O No 32.609
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade proposta pelo Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São Paulo em face da Lei no 3.739, de
19 de março de 2020, do Município de Hortolândia, que “altera a Lei
no 965, de 31 de outubro de 2001, que dispõe sobre o Regime
Próprio de Previdência Municipal, em atenção à Emenda
Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, e dá outras
providências”.
Sustenta,
em
apertada
síntese,
o
requerente que a norma impugnada modificou o Regime Próprio de
Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos
efetivos do Município de Hortolândia, em desrespeito ao devido
processo legislativo, como também a direitos constitucionalmente
estabelecidos. Argumenta, em acréscimo, que a tramitação do

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2164077-94.2020.8.26.0000
JAE
projeto de lei não observou prazo razoável, invertendo-se a ordem
dos trabalhos em descompasso com regras do processo legislativo
regulados pela Constituição Federal e pelo Regimento Interno da
Câmara
Municipal
de
Hortolândia,
violando
o
princípio
constitucional da colegialidade parlamentar e o direito dos
parlamentares de discutirem a proposição, nos termos do artigo 81
do Regimento Interno. Alega, ainda, ser antidemocrático expediente
destinado a afastar a análise, discussão e deliberação colegiada do
projeto de lei por Comissão Permanente, não havendo qualquer
justificativa para que texto normativo dessa importância seja votado
em apenas 28 (vinte e oito) dias e durante a vigência de estado de
calamidade pública provocado por uma pandemia, subtraindo dos
servidores a possibilidade de manifestarem-se acerca do tema,
malferindo o princípio de segurança jurídica. Aponta, em
complementação, que a norma atacada impôs aumento substancial
das alíquotas de contribuição previdenciária, fixando em 14% o
desconto sobre a remuneração dos servidores, sem qualquer
estudo técnico de viabilidade administrativa, financeira e atuarial ou
demonstração de eventual déficit previdenciário provocado pelos
benefícios, ao mesmo tempo em que o legislador local suspendeu o
pagamento da cota patronal. Aponta, em complementação, violação
ao princípio da vedação ao confisco previsto nos artigos 163,
incisos II e IV, da Constituição Estadual e 168 da Lei Orgânica

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2164077-94.2020.8.26.0000
JAE
Municipal, aduzindo que a má gestão dos recursos pelos
administradores públicos não pode ser custeada integralmente
pelos servidores, sob pena de confisco de verba de caráter
alimentar. Enfatizando, no mais, que se encontram presentes os
pressupostos autorizadores para a concessão da liminar, insiste na
suspensão de eficácia da Lei no 3.739, de 19 de março de 2020, do
Município de Hortolândia, até decisão definitiva, declarando-se, a
final, sua inconstitucionalidade.
Denegada a liminar e dispensadas as
informações de praxe, os autos foram encaminhados à mesa para
julgamento conjunto com a ADI no 2160141-61.2020.8.26.0000.
É o relatório.
Tenho para mim que é o caso de
extinção do processo, sem resolução do mérito.
O artigo 90, inciso V, da Carta
Bandeirante prevê a legitimidade ad causam ativa para a
propositura de ação direta de inconstitucionalidade das “entidades
sindicais ou de classe, de atuação estadual ou municipal,
demonstrando seu interesse jurídico no caso”.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2164077-94.2020.8.26.0000
JAE
Demais disso, a Lei no 9.868/1999, que
regula o processo e julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade, reproduz, em seu artigo 2o, inciso IX1, o teor
do artigo 103, inciso IX, da Lei Maior, conferindo legitimação ativa
especial às confederações sindicais e entidades de classe de
âmbito nacional.
Tendo
em
conta
a
ausência
de
disciplina constitucional acerca do tema, coube ao E. Supremo
Tribunal Federal delinear as balizas interpretativas a respeito da
atuação das entidades de classe no processo de fiscalização
normativa abstrata, impondo-lhes a observância dos seguintes
requisitos, verbis:
“A
Constituição
de
1988
ampliou
consideravelmente a legitimidade ativa para
provocar o controle normativo abstrato,
reforçando a jurisdição constitucional por
meio da democratização das suas vias de
acesso. No caso de entidades de classe de
âmbito
nacional,
a
legitimidade
deve
1 “Art. 2o Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade:
(...)
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2164077-94.2020.8.26.0000
JAE observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros
integrantes da entidade (ADI 108-QI, rel.
min. Celso de Mello, Plenário, DJ de
5/6/1992; ADI 146, rel. min. Maurício Corrêa,
Plenário, DJ de 19/12/2002);
b) representatividade da categoria em sua
totalidade
e
comprovação
do
caráter
nacional da entidade, pela presença efetiva
de associados em, pelo menos, nove
estados-membros
(ADI
386,
rel.
min.
Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991;
e ADI 1.486-MC, rel. min. Moreira Alves,
Plenário, DJ de 13/12/1996); e
c) pertinência temática entre os objetivos
institucionais da entidade postulante e a
norma objeto da impugnação (ADI 1.873,
rel. min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de
19/9/2003)” (ADI no 5.461 AgR/DF, Relator
Ministro Luiz Fux).
No caso em apreço, o requerente -
Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São
Paulo (APEOESP) - é integrado por docentes e especialistas em
educação das redes estadual e municipais paulistas (incluindo o

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2164077-94.2020.8.26.0000
JAE
Município de Hortolândia), tendo por finalidade em seu estatuto
social, dentre outras, “defender os interesses e direitos, individuais
e coletivos da categoria profissional que representa, inclusive nas
instâncias judiciais e administrativas competentes” (artigo 2o do
Estatuto Social - fl. 41).
Justifica, pois, o seu interesse jurídico
no feito aduzindo que “a inconstitucionalidade arguida incide na
vida de seus associados. Dessa forma, a Entidade Sindical ora
autora atende o requisito da representatividade e a matéria possui
relevância extrema para os membros da categoria representada” (fl.
08).
Sucede
que
o
diploma
normativo
hostilizado não incide apenas na esfera jurídica dos docentes, mas
também de todos os demais servidores do Município de
Hortolândia.
Na verdade, a classe de docentes e
especialistas em educação corresponde apenas a uma parcela dos
servidores afetados, não se qualificando “como entidade de classe,
para efeito de instauração do processo de controle normativo
abstrato de constitucionalidade (CF, art. 103, IX), a instituição que
congregue agentes estatais que constituam mera fração de

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2164077-94.2020.8.26.0000
JAE
determinada categoria funcional” (ADI no 5.649 MC/DF, Relator
Ministro Celso de Mello).
Destaco,
na
mesma
diretriz,
a
orientação perfilhada pelo E. Supremo Tribunal Federal em casos
análogos, verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. ARTIGOS 3o E 7o, I, DA
LEI
FEDERAL
13.135/2015.
NOVA
SISTEMÁTICA DA PENSÃO POR MORTE
DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS.
AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE
NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DA
CATEGORIA
EM
ÂMBITO
NACIONAL.
REQUERENTE QUE NÃO SE INCLUI NO
ROL
TAXATIVO
DE
LEGITIMADOS
À
PROPOSITURA DAS AÇÕES DE CONTROLE
ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE.
ARTIGO
103,
IX,
DA
CONSTITUIÇÃO.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO
NÃO
CONHECIDA.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
1.
A
Constituição
de
1988
ampliou

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2164077-94.2020.8.26.0000
JAE
consideravelmente a legitimidade ativa para
provocar o controle normativo abstrato,
reforçando a jurisdição constitucional por
meio da democratização das suas vias de
acesso. No caso de entidades de classe de
âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes
procedimentais: a) homogeneidade entre os
membros integrantes da entidade (ADI 108-
QI, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJ de
5/6/1992; ADI 146, rel. min. Maurício Corrêa,
Plenário,
DJ
de
19/12/2002);
b)
representatividade da categoria em sua
totalidade
e
comprovação
do
caráter
nacional da entidade, pela presença efetiva
de associados em, pelo menos, nove
estados-membros
(ADI
386,
rel.
min.
Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991;
e ADI 1.486-MC, rel. min. Moreira Alves,
Plenário, DJ de 13/12/1996); e c) pertinência
temática entre os objetivos institucionais da
entidade postulante e a norma objeto da
impugnação (ADI 1.873, rel. min. Marco
Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003).
2. A requerente, entidade associativa que
representa os servidores ativos, inativos e
pensionistas pertencentes aos quadros do

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2164077-94.2020.8.26.0000
JAE
Ministério da Previdência Social e do
Instituto
Nacional
do
Seguro
Social,
congrega apenas pequena parcela dos
servidores públicos federais, não havendo
se falar em representatividade de classe.
3.
A
requerente
carece
de
representatividade adequada para impugnar
os artigos 3o e 7o, I, da Lei federal
13.135/2015, que, por estabelecerem nova
sistemática para a pensão por morte dos
servidores
públicos
federais,
não
se
restringem à esfera jurídica dos servidores
da previdência social.
4. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(...)
Importa acrescer, ainda, que, como o ato
normativo impugnado mediante ação direta
de inconstitucionalidade repercute sobre a
esfera jurídica de toda uma classe, eventual
procedência atingirá indistintamente todos
os sujeitos compreendidos no âmbito ou
universo subjetivo de validade da norma
declarada inconstitucional (ADI 3.843, rel.
min. Cezar Peluso, DJe de 10/4/2008).
Por tal razão, não se afigura legítimo que
uma associação representativa de apenas

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2164077-94.2020.8.26.0000
JAE
uma parte dos membros dessa mesma
classe impugne, pela via abstrata da ação
direta, a norma cuja inconstitucionalidade
produziria efeitos erga omnes” (ADI no 5.461
AgR/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal
Pleno, julgado em 23/08/2019 - grifei).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1o
DO DECRETO FEDERAL 8.691/2016, NA
PARTE EM QUE DEU NOVA REDAÇÃO AOS
ARTIGOS 75, §§ 2o E 6o; 75-A E 78, §§ 1o E
4o, DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL (DECRETO FEDERAL 3.048/1999).
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA POR
MÉDICOS PARTICULARES PARA FINS DE
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS.
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA AOS ARTIGOS 84, IV E VI; 194 E
201 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO
PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE NÃO
REPRESENTA
A
TOTALIDADE
DA
CATEGORIA
PROFISSIONAL
AFETADA.
ARTIGO
103,
IX,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
AD
CAUSAM.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2164077-94.2020.8.26.0000
JAE
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. O acórdão embargado, ao assentar a
ilegitimidade
ativa
ad
causam
da
Associação Nacional dos Médicos Peritos
da Previdência Social - ANMP, não incorreu
em vícios de contradição e omissão,
restando devidamente fundamentado que a
embargante
não
demonstrou
a
representação da totalidade dos peritos
médicos,
destinatários
das
normas
impugnadas, pois congrega apenas parcela
da categoria, consubstanciada nos médicos
peritos servidores do INSS, excluindo os
médicos peritos servidores dos demais
órgãos públicos, bem como os médicos
peritos particulares” (ADI no 5.495 AgR-
ED/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal
Pleno, julgado em 23/08/2019 - grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI
848/2017
DO
ESTADO
DO
ESPÍRITO
SANTO.
PROMOÇÃO
DOS
OFICIAIS
COMBATENTES
E
ESPECIALISTAS
DA
POLÍCIA
MILITAR
E
DO
CORPO
DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2164077-94.2020.8.26.0000
JAE
ESPÍRITO SANTO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO
DO MERECIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO
DISCRICIONÁRIO. ALEGADA OFENSA OS
ARTIGOS
5o,
LIV,
37
E
42
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
AÇÃO
PROPOSTA
POR
ASSOCIAÇÃO
QUE
REPRESENTA
MERO
SEGMENTO
DA
CARREIRA DOS MILITARES ESTADUAIS,
CONSTITUÍDA NÃO SÓ PELOS OFICIAIS,
MAS TAMBÉM PELOS PRAÇAS MILITARES.
REQUERENTE QUE NÃO SE INCLUI NO
ROL
TAXATIVO
DE
LEGITIMADOS
À
PROPOSITURA DAS AÇÕES DE CONTROLE
ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE.
ARTIGO
103,
IX,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
AD
CAUSAM. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
A
Constituição
de
1988
ampliou
consideravelmente a legitimidade ativa para
provocar o controle normativo abstrato,
reforçando a jurisdição constitucional por
meio da democratização das suas vias de
acesso. No caso de entidades de classe de
âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes
procedimentais: a) homogeneidade entre os
membros integrantes da entidade (ADI 108-

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2164077-94.2020.8.26.0000
JAE
QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de
5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa,
Plenário,
DJ
de
19/12/2002);
b)
representatividade da categoria em sua
totalidade
e
comprovação
do
caráter
nacional da entidade, pela presença efetiva
de associados em, pelo menos, nove
estados-membros
(ADI
386,
Rel.
Min.
Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991;
e ADI 1.486-MC, Rel. Min. Moreira Alves,
Plenário, DJ de 13/12/1996); e c) pertinência
temática entre os objetivos institucionais da
entidade postulante e a norma objeto da
impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco
Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003).
2. A Requerente, entidade associativa que
representa entidades de oficiais militares
dos
Estados
e
do
Distrito
Federal,
representa mero segmento da categoria
funcional
dos
policiais
militares
(os
oficiais), que também é composta de praças
militares (artigo 8o do Decreto-lei 667/1969).
Apesar de alegar que passou a ser
integrada também pelos praças militares, a
requerente restou silente quando instada a
comprovar a representação da totalidade da
categoria dos policiais militares - oficiais e

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2164077-94.2020.8.26.0000
JAE
praças - em, pelo menos, 9 (nove) Estados
da Federação.
3. A Federação Nacional das Entidades de
Oficiais Militares Estaduais - FENEME não
possui legitimidade para propor ação de
controle
concentrado
de
constitucionalidade. Precedentes: ADI 4.750-
AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de
15/6/2015; ADI 4.967, Rel. Min. Luiz Fux,
Plenário, DJe de 10/4/2015; ADI 4.473-AgR,
Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de
1o/8/2012; ADI 4.034, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Plenário, DJ de 28/3/2008.
4. Agravo não provido”
(ADI no 5.860 AgR/ES, Relator Ministro Luiz
Fux, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2019 -
grifei).
“Processo constitucional. Ação direta de
inconstitucionalidade. Ilegitimidade ativa.
Associação fracionária. Associação representativa apenas de fração da
categoria das instituições privadas de
ensino. Arts. 1o, § único, item 5, e art. 3o,
item 1, da lei no 15.854, de 02.07.2015, do
Estado de São Paulo. Precedentes.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal

18
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2164077-94.2020.8.26.0000
JAE
Federal é pacífica no sentido de que
entidade que represente somente fração da
categoria econômica atingida pela norma
carece de legitimidade ativa para ingressar
com ação direta de inconstitucionalidade.
Nesse sentido: ADI 2.203 AgR, Rel. Min
Maurício Corrêa; ADI 1.486 MC, Rel. Min.
Moreira Alves; ADI 4.473 AgR, Rel. Min. Dias
Toffoli; ADI 1.875 AgR, Rel. Min. Celso de
Mello.
2. Ação direta de inconstitucionalidade a
que se nega seguimento, por ausência de
legitimidade ativa da requerente” (ADI no
5.443/SP, Relator Ministro Roberto Barroso -
decisão monocrática, julgada em 20/02/2019 -
grifei).
“Agravo regimental em ação direta de
inconstitucionalidade.
Resolução
no
213/2015 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), que dispõe sobre a apresentação de
toda pessoa presa à autoridade judicial no
prazo de 24 horas. Norma que repercute
sobre toda a magistratura nacional. Associação Nacional de Magistrados Estaduais (ANAMAGES). Entidade representativa dos interesses dos

19
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2164077-94.2020.8.26.0000
JAE
magistrados que integram a Justiça dos
estados da Federação e do Distrito Federal
e
Territórios.
Parcela
da
categoria
profissional. Ilegitimidade ativa. Agravo a
que se nega provimento.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal orientou-se no sentido de que não
detém legitimidade ativa ad causam para o
controle
concentrado
de
constitucionalidade
a
associação
que
represente apenas parcela da categoria
profissional sobre a qual repercute o ato
normativo impugnado. Precedentes.
2. A Associação Nacional de Magistrados
Estaduais
(ANAMAGES),
entidade
representativa
dos
interesses
dos
magistrados que integram a Justiça dos
Estados da Federação e do Distrito Federal
e Territórios (art. 2o, a, do Estatuto), não tem
legitimidade para impugnar a Resolução no
213/2015 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), que dispõe sobre a apresentação de
toda pessoa presa à autoridade judicial no
prazo
de
24
horas,
a
qual
contém
dispositivos que repercutem sobre toda a
magistratura nacional.
3. Agravo regimental a que se nega

20
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2164077-94.2020.8.26.0000
JAE
provimento” (ADI no 5.448 AgR/DF, Relator
Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno - julgado
em 09/12/2016 - grifei).
Lembre-se, na mesma linha, precedente
da lavra deste C. Órgão Especial, verbis:
“Ementa: I - Ação direta ajuizada pela
Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico
objetivando a inconstitucionalidade da Lei
estadual
n°
13.747/09.
Impossibilidade.
Ilegitimidade
ativa
'ad
causam'
e
impossibilidade jurídica do pedido.
(...)
III - Legitimidade e parcela setorizada. Por
representar somente fornecedores de bens
e serviços contratados exclusivamente por
meio
eletrônico,
não
congrega
os
empresários do comércio por inteiro, não
sendo representativa dessa atividade, em
geral. Representa seguimento do ramo de
fornecimento de bens e de prestação de
serviços exclusivamente contratado por
meio eletrônico.
IV - Extinção do processo, sem resolução
do mérito, com fundamento no artigo 267.

21
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2164077-94.2020.8.26.0000
JAE
incisos I e VI. do Código de Processo Civil,
ficando prejudicado, pela perda do objeto, o
julgamento dos embargos de declaração”
(Embargos
de
Declaração
Cível
no
0458367-06.2010.8.26.0000,
Relator
Desembargador Guerrieri Rezende - grifei).
Logo, configurada a representatividade
de apenas uma parcela dos servidores municipais compreendidos
no âmbito subjetivo de validade da norma a ser declarada
inconstitucional, exsurge daí a ilegitimidade ad causam ativa do
sindicato-requerente para propor a presente ação direta de
inconstitucionalidade, não estando habilitado a desencadear a
jurisdição constitucional sobre questão de interesse geral do
funcionalismo público do Município de Hortolândia.
Ante o exposto, julgo extinto o processo,
sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica